Tribunal: TJDFT
Processo: 0735624-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735624-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ROCHA FAGUNDES AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de antecipação tutela, na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional para: a) anular as questões n° 26 e 57, da prova objetiva para o cargo de Cirurgião Dentista realizada pelo autor, com a atribuição da pontuação e, consequentemente, seja feita a reclassificação na listagem de candidatos aprovados no cargo ; b) manter o resultado do gabarito preliminar nas questões 27, 29 e 75, também com a atribuição da pontuação e a reclassificação na listagem de candidatos aprovados; e, c) alterar o gabarito da questão 96 para a letra “E”, tendo em vista ser a única alternativa que contém “contenção rígida”; cujos pedidos foram indeferidos. O autor interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em seu recurso, narrou que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para a carreira de Cirurgião Dentista, regido pelo Edital no 15 de 25 de março de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. Arguiu que a prova apresentou diversas questões passíveis de anulação em razão do conteúdo não estar previsto no edital ou por duplicidade de gabarito etc. Alegou que um item da questão 26 apresenta matéria diversa da prevista no edital. Quanto à questão 27 aduziu que banca anulou indevidamente a questão, porque o gabarito constitui a alternativa que replica o inciso XIII do art. 7o da Lei n. 8.080/90. Quanto à questão 29 também defendeu que a banca indevidamente a anulou em desacordo com enunciado da própria questão e da legislação pertinente. Em relação à questão de n. 57 aduziu que não há alternativa incorreta como propõe a questão. Discorreu sobre a discordância do gabarito da questão de n. 75 e 96. O agravante argumentou que seu pleito não se fundamenta no julgamento do RE 632.835 (tema 485), que veda ao judiciário substituir banca examinadora para avaliar as respostas dos candidatos. Ao contrário, defendeu que as questões discutidas nos autos caracterizam hipóteses excepcionais em que o poder judiciário pode intervir para garantir a lisura do certame, o respeito ao edital e a legalidade do procedimento. Requereu, portanto, que seja reconhecida a ilegalidade das questões impugnadas tendo em vista violarem norma editalícia (ora trazendo mais de uma alternativa correta para a mesma questão, ora não trazendo nenhuma alternativa correta para a questão e questões fora do conteúdo programático do edital). Vieram os autos conclusos. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não está comprovada a probabilidade do direito. Como observado pelo juízo de origem: “(...) A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente a ela incumbem, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial”. Em que pese o autor afirmar que pugna pelo reconhecimento de ilegalidade das questões frente ao edital, isso não é o que se observa de sua fundamentação, que, ressalta-se, está baseada essencialmente na alteração de gabarito, o que é vedado ao Poder Judiciário. Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO: ALTERAÇÃO DE GABARITO/ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO DE JUIZADO FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, com o objetivo de obter a declaração de nulidade e a alteração dos gabaritos de questões objetivas do concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com a atribuição da pontuação respectiva em seu favor. 2. Na via do agravo, o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que, em síntese, o Distrito Federal seja compelido a incluí-lo na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, permitir a sua participação do nas demais fases do certame; seja declarado o direito de ter sua pontuação majorada em decorrência da alteração de gabarito de questão; bem como seja reservada a sua vaga para nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. 3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 33357886). 4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos: "[...] Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público. Na espécie, o agravante pretende a anulação de 4 questões, alegando ter havido cobrança fora do Edital e dubiedade de interpretação, e a alteração do gabarito de 2 questões, que apresentariam "erro grosseiro" na resposta dada pela Banca. Acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que "[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853). Destaca-se que, no caso em tela, o agravante não anexou aos autos o recurso administrativo que teria interposto contra as questões ora impugnadas judicialmente, nem a resposta da banca examinadora, de modo que resta dificultado o reconhecimento das nulidades apontadas, em sede de cognição superficial. Assim, apesar das alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. No caso, não resta manifesta uma ilegalidade da Banca Examinadora, de sorte a justificar a intervenção judicial a fim de impor a correção da prova discursiva e o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso. Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade das questões ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Colhe-se precedente da Turma em caso análogo: Acórdão 1397338, 07014604320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.". (grifou-se). 5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo. 6. Destaca-se, por fim, que a competência da Turma Recursal para julgamento do presente agravo decorre do fato de que a decisão combatida na via do recurso foi proferida por juízo de Juizado Especial Fazendário do DF. Nada obstante, não há óbice a eventual reconhecimento de incompetência pelo Juizado de origem, na linha dos precedentes das Câmaras Cíveis do e. TJDFT, a exemplo dos acórdãos 1422231 e 1414192. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1432942, 07002329620228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o autor. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 15:46:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator